Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747640-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO DO VALE PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento do agravo de instrumento, no qual é questionada a competência do juízo para processar e julgar o incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão recursal objetiva a suspensão do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado até o julgamento do agravo de instrumento no 073445104, interposto pelo ora agravante, em que questiona a competência do Juízo prolator da decisão agravada para processar e julgar o incidente. 4. Ocorre que o referido recurso foi julgado, e negado provimento, conforme acórdão assim ementado: Nesse contexto, não tem cabimento obstar o trâmite do cumprimento de sentença, até mesmo porque os recursos eventualmente cabíveis (Emd e REsp) não são, via de regra, dotados de efeito suspensivo (CPC, 995, parágrafo único, art. 1.026, §1o). 5. Cumpre anotar que, em tese, a eficácia do julgado proferido no agi 0734451-04 pode ser suspensa, mas a medida deve ser postulada nos autos do citado recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, aponta a incompetência absoluta da circunscrição judiciária de Taguatinga/DF para processar e julgar demandas da cidade satélite de Vicente Pires, porque a competência é da circunscrição judiciária de Águas Claras/DF. Alega que o magistrado deveria ter declinado de sua competência nos termos da Resolução 1/2016 do TJDFT. Defende que os atos praticados são nulos porque houve usurpação da competência absoluta, especialmente a arrematação em leilão do único imóvel do insurgente. Pleiteia o sobrestamento do cumprimento de sentença atinente a arrematação do imóvel até o julgamento definitivo do agravo de instrumento com o seu trânsito em julgado. No aspecto, suscita dissenso jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Argumenta, ainda, acerca da incompetência do Presidente do TJDFT para examinar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Ao contrário do que alega a parte recorrente, a competência desta Presidência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial decorre de expressa previsão legal (artigo 1.030 do CPC). Além disso, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.507.812/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, melhor sorte não colheria o apelo quanto à apontada ofensa à Resolução 1/2016 do TJDFT porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015